Tribunal: STF
Processo: ARE 1376217
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CEF. DANOS MATERIAIS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. REGIME CELETISTA. CORRELAÇÃO DO DANO COM A ATIVIDADE LABORAL DESEMPENHADA. ART. 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Cuida-se de apelação proposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal, por entender que a causa é de competência da Justiça do Trabalho, e, também, considerou que, ante a incompatibilidade entre os sistemas utilizados, não era possível remeter os autos ao juízo trabalhista competente, razão pela qual extinguiu o processo sem resolução de mérito. 



    2. Alega a Caixa Econômica Federal que o empregado José Manoel de Lima Filho, no exercício da função gratificada de gerente de atendimento, agiu com culpa ao formalizar contratos e, de conseguinte, conceder créditos sem observar o regime de alçada e as exigências necessárias para aceitação de garantia exclusiva de aval, causando um dano à empresa pública federal de R$ 268.091,75. Assim, o que pretende a CEF é justamente a restituição da quantia de R$ 268.091,75, relativa ao prejuízo financeiro causado pelo empregado no exercício da atividade laboral. Sustenta, ainda, que ‘resta cristalina a competência da Justiça Federal, mormente por envolver interesse da União, conforme disposição no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Desta feita, diante de todas as razões supracitadas, pugna a CAIXA pela 3/5 reforma do pronunciamento recorrido devolvendo assim a competência estipulada constitucionalmente à Justiça Federal comum ". 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no que se refere à fixação da competência, estabeleceu que deve ser observado o vínculo jurídico entre as partes: se é celetista ou se é estatutário, pois, sendo de natureza celetista, a demanda deve ser processada e julgada pela Justiça do Trabalho. É de se considerar que a Caixa Econômica Federal, enquanto empresa pública federal, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, de modo que o regime de seus servidores é o celetista. Além disso, o dano que a CEF pretende ver ressarcido teria sido cometido, segundo a própria petição inicial, no exercício do vínculo laboral. Nesse sentido, cito julgado da Suprema Corte: STF-Rcl 5698 AgR-ED-ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/05/2015. Igualmente, julgado do Tribunal Superior do Trabalho: TST-RR-1730-82.2012.5.15.0034, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, 7ª Turma, DEJT 07/10/2016. 



    4. Também, a Constituição Federal, a partir da Emenda 45/2004, ampliou a competência da Justiça do Trabalho, que passou a envolver o processamento de ações por danos materiais decorrentes de relações de trabalho (art. 114, VI, da CF/1988). Assim, considerando que o alegado dano tem correlação com o exercício da função desempenhada pelo empregado, a conclusão a que se chega é que a matéria é eminentemente trabalhista, desafiando, de fato, processo de competência da Justiça do Trabalho. 



    5. Por outra via, a incompatibilidade entre os sistemas de processamento não deve ser motivo para extinção do feito, já que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de que a incompatibilidade do sistema adotado pelo órgão jurisdicional de destino não deve conduzir à extinção do processo, mas sim à remessa dos autos ao juízo competente, em mídia digital, para fins de cadastramento e inserção no respectivo sistema de processo eletrônico (REsp 1.526.914/PE, Rel. Min. Diva Malerbi, 2º Turma, Julgado em 21.6.2016). 



    6. No mesmo sentido, precedentes deste e. Tribunal Regional: Apelação Cível 08008921920154058100, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2º Turma, Julgado em 06/10/2020; Apelação Cível 08146367620184058100, Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Junior, 4º Turma, Julgado em 09/07/2019; Apelação Cível 08002027820204058402, Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá (Conv.), 4º Turma, Julgado em 25/05/2021. 



    7. Apelação desprovida. Determino a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Sem honorários recursais, em razão da ausência de condenação pelo juízo a quo.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 109, I, e 114, I e VI, da CF. Defende a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da lide, uma vez que não está em discussão questões envolvendo o contrato celetista do empregado, mas “ilícito civil decorrente de dano ao erário público, o que configura o prevalecimento do interesse de empresa pública federal, restando prejudicada a competência da justiça do trabalho”.



     O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia envolvendo o critério definidor da competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho de demanda entre servidor público sob o regime celetista e o Poder Público (Tema 1143). Em sua manifestação, o Ministro Presidente destacou que a controvérsia reside em saber se “o critério decisivo para definir a competência (da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho) é a natureza do vínculo entre servidor e ente público ou a natureza do pedido e da causa de pedir formulado na demanda”. Confira-se a ementa do RE 1.288.440-RG (Tema 1143):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1143).



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator